Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011765-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONI TEODORO CAMARGO - CPF: 592.731.941-68 (RECORRENTE), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), AELSON FRANCA GONCALVES - CPF: 624.622.373-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1. DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHO JUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA EM RELAÇÃO A TENTATIVA
–

TESE NÃO CONHECIDA – FALTA DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –

4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

3.
A inexistência, nesta fase processual, de condenação e, por conseguinte, de pena, obsta, por falta de interesse de agir, que se conheça do pedido de aplicação da minorante referente à tentativa na fração máxima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Roni Teodoro Camargo
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de Tentativa de Homicídio simples previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II e art. 29, CP.

Inconformado, ele requer a
despronúncia
al
egando que não há prova de que tenha agido com
animus necandi
. Subsidiariamente, busca a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o de
lesão corporal
ou a aplicação da
fração máxima
da minorante referente à
tentativa
(Fls. 195/208).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 220/224).

Não houve expresso juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do Recurso e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
nos termos do sumário que segue (Fls. 244/250).

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente pronunciado pela autoria do crime de homicídio o na modalidade tentado

– Requer: 1) Impronúncia pela ausência de provas que comprovam animus necandi em desfavor do Recorrente. Descabimento. Há indícios suficientes de que recorrente agiu com dolo – Mediante agressões físicas. 2) Desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade – tese a ser apreciada pelos Jurados, provas produzidas na primeira fase são suficientes para manter a prática do crime indicado na exordial acusatória. 3)
Quantum
do patamar fracionário a ser aplicado pela tentativa – Não conhecimento da tese e do pedido – primeira fase do rito do tribunal de júri. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021